Tribunal: STF
Processo: Rcl 42092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Frutal, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "teve a sua pena unificada em 4 anos e 8 meses. Pena 1: crime de tráfico de drogas privilegiado; ocorrido em 2012 – pena de 1 ano e 8 meses; Pena 2: direção perigosa, em 2017 – pena de 3 anos (o que ultrapassa a pena máxima legal de 1 ano). Ambas as condenações foram no regime aberto. Unificada a pena, fixou no regime semiaberto, expedindo o Mandado de Prisão. O Mandado de Prisão foi cumprido e desde o dia 19/6/20 cumpre a pena no regime fechado. Requerido ao Juiz da Execução de Pena que fixasse o regime do sentenciado no aberto, o mesmo indeferiu. Insta destacar, que mesmo diante desta pandemia, o MM. Juiz tenta ao máximo manter pessoas em cárcere, suscetíveis ao vírus. Ademais, o crime hediondo (tráfico) foi em 2012. Importante destacar que estamos vivendo em um período sombrio (com esta pandemia). Ademais, além do cumprimento estar fixado no regime semiaberto, o mesmo, está, desde o cumprimento do Mandado de Prisão, no regime fechado.". 
    Assim, requer, "a) a concessão da medida liminar para que determine o cumprimento da pena do reclamante no regime aberto, visto a falta de vagas no regime semiaberto na Comarca de Frutal; b) seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que o reclamante cumpra sua pena em estabelecimento prisional compatível com a sua pena ou em estabelecimento menos gravoso.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para cumprir a sua pena em regime semiaberto ou aberto, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Frutal, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, unificou as penas do reclamante e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos seguintes termos: 
    Vistos. 
    O sentenciado Sílvio José dos Santos, qualificado nos autos, cumpre pena privativa de liberdade de 04 anos e 08 meses de reclusão. 
    Certidão exarada pela diligente serventia no evento 3.1, atentando para a formação de nova guia. 
    É o relatório do necessário. Decido. 
    Trata-se de unificação de penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. 
    Em sede de unificação de penas, deve realizar as suas somatórias e a detração do tempo cumprido e, em consequência, estabelecer o seu regime. 
    O sentenciado possui duas condenações criminais, as quais perfazem uma pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, devendo-se proceder à detração de 06 dias. 
    Dessa forma, remanescem 04 anos, 07 meses e 24 dias de pena a ser cumprida, com base no relatório da situação processual executória. 
    Posto isso, unifico as penas do sentenciado em 04 anos e 08 meses de reclusão. 
    O regime da pena unificada será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea b, do Código Penal. 
    Considerando que o regime ora estabelecido é cumprido em caráter intramuros, junto a APAC, expeça-se competente mando de prisão, com validade até a data de 26/05/2032, promovendo a sua inclusão junto aos sistemas de informação e remetendo-se aos órgãos competentes para o regular cumprimento. 
    Cumpra-se.
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo "que Vossa Excelência, diante dos momentos em que vivemos, diante dos bons antecedentes do sentenciado, diante da situação que és pai de família, mantenedor de seu lar, trabalhador, possuir residência fixa, que fixe o regime de cumprimento, inicial no regime aberto. Ademais, o sentenciado encontra-se totalmente disposto à Justiça para cumprir sua pena.". O Juízo reclamado assim decidiu:
    Vistos. 
    Considerando a absoluta ausência de amparo legal, indefiro o requerimento defensivo. 
    Em tempo, tendo em vista que as informações extraídas do SIGPRI denotam o cumprimento da ordem prisional, diligencie a serventia acerca do respectivo comunicado. 
    Após, redistribua-se ao meio adequado. 
    Com o retorno do sentenciado do presídio de Sacramento/MG, deverá ser ele encaminhado à APAC, em razão do regime fixado, nos termos das Portarias baixas por este juízo. 
    Cumpra-se integralmente.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente